Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718916-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SIMONE ANTUNES MARQUES DA PAIXAO REQUERIDO: DIRETOR GERAL DO IADES D E S P A C H O Intime-se a requerente para se manifestar sobre o cumprimento da medida liminar, informado na petição retro, bem assim se remanesce interesse no mandado de segurança, considerando o disposto no item 14.20 do Edital, que estabelece pontuação mínima de 8,0 para a continuidade no certame. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator